Tribunal: TJMT
Processo: 1042235-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042235-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA - CNPJ: 26.701.126/0001-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1042235-53.2023.8.11.0041

E
MBARGANTE:

UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA

EMBARGADO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
E
DE

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS

–
IMPROCEDÊNCIA
–
SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA
–
PRAZO DE PERMANÊNCIA POR 60 MESES – CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO
–
LEGALIDADE DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR –

OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
–
CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEIS
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
FIXAÇÃO
COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO

–

ART. 85, § 2º, do CPC/15
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

1.
Constatado que
o acórdão incorreu em omissão ao não observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15, fixando os honorários sobre o valor atualizado da causa quando houve condenação e proveito econômico mensurável
, impõe-se o seu acolhimento para
correção do
vício
.

2.
De
acordo a recentíssima jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo sucumbência recíproca envolvendo quantias mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do demandado
,
sobre o proveito econômico por este
auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

3. Assim, para os casos de sucumbência recíproca,
deve ser retificado o acórdão embargado para
alterar a base de cálculo dos honorários de advocatícios para 10% sobre o valor da condenação que, no caso, também corresponde ao proveito econômico obtido pelo requerido.

4
.
Aclaratórios

parcialmente
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UP LINK INTERNET BANDA LARGA LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
304850352
), ob
jetivando sanar suposta
omiss
ão
e contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
302341377
, proferido no
s

Recurso de Apelação Cível

interposto

pel
a
ora embargante
em face
da

TELEFONICA BRASIL S.A.

que
, por
unanimidade
,

proveu
em parte
o recurso para
“
reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da multa pela rescisão contratual antecipada para 10% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato, por se tratar de percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada
.”

Em síntese, sustenta
que
o acórdão
deixou de enfrentar o artigo 85, § 2º, do CPC/15,
sob o fundamento de que
no caso d
e
o proveito econômico ser mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios
deve recair
sobre esse proveito e, apenas subsidiariamente sobre o valor da causa.

Alega que
a base correta os honorários
sucumbenciais devidos à a
pelada
/embargada deve ser calculado
sobre o valor da condenação, enquanto

os honorários devidos
à apelante/embargante

deve
ocorrer sobre
o valor do proveito econômico,

e não o valor atualizado da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
306001853
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Com efeito
, verifica-se
d
o acórdão embargado
que
ao fixar os honorários advocatícios,
foi determinado
que "
diante da sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na proporção de 50% para cada
".

Contudo, o art. 85, § 2º, do CPC/15 estabelece expressamente a ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
."

Conforme se depreende do dispositivo legal, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser, em ordem de preferência: (i) o valor da condenação; (
ii
) o proveito econômico obtido; ou (
iii
) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Além disso, de acordo
a
recentíssima
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo sucumbência recíproca envolvendo
quantias
mensuráveis, os honorários advocatícios
devidos ao advogado do autor
devem ser
calculados sobre a importância imposta a título de condenação
e ao do
demandado sobre o proveito econômico por este auferido
, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE TESE JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou reconsiderou decisão da Presidência do STJ para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

II. Razões de decidir 2. Não há falar em incidência Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da pretensão recursal não demanda o reexame de fatos, mas apenas a análise de tese jurídica.

3. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido
.
”
(
STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.373.992/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

g.n
.

No caso em tela, o acórdão embargado reconheceu expressamente que houve proveito econômico para a embargante, consistente na redução da multa contratual de 30% para 10%
, conforme se verifica abaixo:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, contratou os serviços da requerida/apelada em 29/06/2019, para que esta prestasse serviços de comunicação multimídia (SCM), com prazo permanência de 60 (sessenta) meses.

Segundo a demandante, na fase pré-contratual a requerida não ofertou a possibilidade contratação pelo período de permanência correspondente a 12 (doze) meses.

Consta que o contrato foi rescindido em 19/01/2022, após 30 (trinta) meses de vigência contratual. Na ocasião da rescisão, foi gerado o protocolo de nº. RET20220119P0001, sendo a autora informada de que não seria cobrada a multa rescisória.

Narra que a partir de meados de 2022 a autora passou a receber cobrança da multa por e-mails, razão pela qual entrou em contato com a demandada pelos seus canais de atendimento, por duas oportunidades, e foi informada pela atendente que a
Up
Link não possuía débitos com a VIVO, seja das mensalidades, seja pelo cancelamento do contrato, gerando os protocolos de atendimento nº 240820226349333 e nº. 240820226414225, ratificando a promessa que não seria cobrada a multa.

Relata que, apesar disso, a requerida inseriu o seu nome junto ao Serasa em razão de débito de R$ 73.565,99 (setenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), relativa à multa rescisória que havia sido isenta.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por erro de premissa fática e ausência de análise da inversão do ônus da prova se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Com efeito, conquanto o artigo 57, § 1º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL (que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) estabeleça que o prazo máximo de permanência do consumidor vinculado ao contratado é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59 da mesma resolução, depreende-se que tal limitação somente se aplica
às pessoas físicas
.

Isso porque, o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo máximo para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, assinado pelo representante legal da apelante em 29/06/2019, prevê tempo de vigência de 60 meses (ID 273615938).

[...]

Cumpre consignar que embora a apelante afirme que não lhe foi oferecido contratação com prazo permanência de 12 (doze) meses, não se pode olvidar que o período de permanência é exigido em razão dos benefícios comerciais concedidos no ato da contratação, de modo que se a autora não desejasse permanecer vinculada por 60 meses não deveria ter contratado os serviços.

Ora, a apelante, mesmo com o prazo de fidelização ofertado, optou livremente pela percepção dos benefícios e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

Ademais, não prospera a alegação da apelante de que teria sido isenta da multa pela rescisão antecipada pela demandada, conforme protocolos de ligações de atendimento.

Isto porque, as conversas de
Whatsapp
mantidas entre os advogados das partes (
IDs
273615945 a 273616352) demonstram que a autora incialmente tentou negociar a dívida relativa à multa, ou seja, que tinha plena ciência da sua existência.

[...]

Além disso, apesar de mencionar nas referidas conversas, após a tentativa frustrada de negociação da dívida, que a operadora requerida a teria isentado do pagamento da multa em atendimento telefônico, impende destacar que os protocolos informados pela autora, em relação às supostas ligações não foram localizados pela apelada no seu sistema, conforme se verifica abaixo:

[...]

Portanto, independente da inversão do ônus da prova, verifica-se que os documentos juntados pela própria autora demonstram que não houve isenção da multa pela requerida, conforme alega a apelante, a qual, ao contrário, estava ciente da obrigação decorrente da rescisão antecipada do contrato.

Destarte, comprovado que os serviços de multimídia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 60 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a apelada o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de multa pela empresa demandada.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, incluindo recurso de minha relatoria:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES – DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA
RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
– o
que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
." (TJMT - RAC 1001404-70.2017.8.11.0041 -Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.
DesaMarilsen
Andrade
Addario
, j. 19.08.2020, p. DJE 26.08.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (TJMT - N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - FIDELIZAÇÃO - PRAZO 24 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO.

- O prazo de permanência nos contratos firmados pela operadora com o consumidor corporativo pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratar plano com cláusula de fidelização por 12 meses conforme art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

- A rescisão contratual desmotivada pelo usuário antes do término do prazo de fidelização autoriza a cobrança da multa prevista no pacto de forma proporcional ao período faltante
." (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.17.099115
-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida
Grossi ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na cobertura do sinal que não restou minimamente comprovada. Reconhecido o direito à rescisão do contrato e à portabilidade das linhas telefônicas, sendo, contudo, inarredável a cobrança da multa pelo rompimento do contrato antes do transcurso do prazo mínimo de permanência. Dano moral por inscrição nos órgãos de inadimplentes não verificada, porquanto sequer demonstrada sua efetivação. Redistribuição do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
". (TJRS - Apelação Cível, Nº 70078773777,
Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em: 08-11-2018)

Por outro lado, no que tange à alegação de abusividade da multa, melhor sorte socorre à apelante.

Isto porque, a multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR ANTES DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ARTIGO 57 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO ANATEL Nº. 632/14 - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - CONTRATO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES - PORTABILITADADE EFETUADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL AO VALOR DO BENEFÍCIO CONCEDIDO E AO PERÍODO RESTANTE PARA O DECURSO DO PRAZO MÍNIMO ESTIPULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Eg
. STJ adotou a teoria finalista ou subjetiva de que são inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos casos em que o produto ou serviço contratado é voltado à implementação de atividade econômica, mas, se demonstrada, como no caso dos autos, a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica fica autorizada, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada
) .

Nos termos do artigo 57, § 1º “O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.”

“(...) O STJ estabeleceu que o prazo de fidelização deve ser de doze meses no máximo, em respeito ao disposto no art. 57 da Resolução 632 da ANATEL
, e, caso haja rescisão antecipada, a multa deve ser proporcional ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo
estipulado (...)
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505346-5/001, Relator (a):
Des .
(a) Domingos
Coelho ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2021, publicação da súmula em 18/02/2021).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123071920198110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MULTA - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA - RESPONSABILIADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. - Segundo o entendimento externado pelo STJ, a cláusula de fidelização serve para estabelecer equilíbrio à relação, proporcionando prazo necessário para as operadoras de telefonia se recuperarem do investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções, na medida que
a adesão, pelo consumidor, aos benefícios ofertados são
diferenciados dos planos comuns vendidos. - O
STJ estabeleceu que o prazo de fidelização deve ser de doze meses no máximo, em respeito ao disposto no art. 57 da Resolução 632 da ANATEL, e, caso haja rescisão antecipada, a multa deve ser proporcional ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado
- Presentes os requisitos norteadores da responsabilidade civil, para a fixação do valor do dano moral deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador - Para o arbitramento do quantum indenizatório deve-se levar em consideração a condição pessoal do ofendido e do ofensor, bem como as circunstâncias do caso - No caso de responsabilidade extracontratual, a indenização por danos morais sofre incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ao percentual de 1% ao mês (Súmula nº 54 do STJ).”
(TJ-MG - AC:
10000205053465001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

Na hipótese dos autos, observa-se do item 4.2.1 do contrato, que a multa pelo cancelamento antecipado foi fixada em “
30% da soma das assinaturas e/ou das mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato sem aplicação de descontos”
.

Ocorre que, embora estabelecida sobre o valor correspondente as mensalidades remanescentes, o percentual de 30%, correspondente a R$ 73.565,99 não se mostra proporcional, tendo em vista o valor das mensalidades/assinatura contratadas, de R$ 7.953,08 (sete mil novecentos e
cincquenta
e três reais e oito centavos), tampouco com os benefícios concedidos (descontos de R$ 187,50 no valor da parcela e isenção da taxa de instalação).

Desta feita, impõe-se a redução da multa para 10% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato, por se tratar de percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da multa pela rescisão contratual antecipada para 10% da soma das assinaturas e/ou mensalidades multiplicadas pelos meses remanescentes do contrato, por se tratar de percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada.

É como
voto.-
”

Assim, considerando
que

o valo
r original da multa que a autora estava sendo cobrada, de R$ 7
3
.56
5
,
99
, correspondente a
30% sobre as mensalidades remanesc
entes, foi reduzida para R$ 2
3
.
859
,
24 (10% sobre as
mensalidades remanescentes),
tem-se que

o proveito econômico obtido pela embargante é perfeitamente mensurável, correspondendo à diferença entre esses valores.

Logo
, constata-se que o acórdão incorreu em omissão ao não observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15, fixando os honorários so
bre o valor atualizado da causa
,

quando
houve condenação e proveito
econômico mensurável.

Ocorre que, diferente do pretendido pela embargante, a base de cálculo não deve ser sobre o proveito econômico por ela obtido.

C
om base na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 85
§ 2º, do CPC/15
e na jurisprudência do STJ para os casos de sucumbência recíproca, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para alterar a base de cálculo dos honorários de advocatícios para 10% sobre o valor da condenação que, no caso, também corresponde ao proveito econômico obtido pelo requerido,
atendendo assim o
entendimento jurisprudencial do STJ.

Ante o exposto
,
acolho
em parte
os
aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
retificar o acórdão
e determinar que, diante da sucumbência recíproca, as partes sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025